Tribunal: CARF
Processo: 10882.906532/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.906532/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.723 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
SOLARIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser reconhecido o crédito cujos comprovantes não foram
apresentados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Winderley Morais
Pereira (Presidente)
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de PER/DCOMP no 39191.72669.220312.1.3.04-
0008 com crédito proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF
no valor de R$ 421.665,32, recolhido em 24/02/2012.
Após análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado, foi emitido
Despacho Decisório eletrônico que não homologou a compensação, por inexistência
de crédito, tendo em vista que o pagamento indicado como indevido ou a maior não
oferecia saldo disponível para compensação, uma vez que foi integralmente utilizado
para quitação de débitos do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.906532/2012-70
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.723 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.906532/2012-70

Regularmente cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade, alegando, em breve síntese, o Per/Dcomp resultou
de um processo de revisão em seu DACON e que veio a transmitiu DCTF retificadora
para alterar o valor do tributo informado erroneamente, e assim confirma-se que
realmente houve um recolhimento a maior, existindo o crédito a ser compensado.
É o relatório do necessário.”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual apresenta novos
documentos: demonstrativo de cálculo da COFINS de janeiro de 2012 (mês em que teria apurado
o crédito), apontando as diferenças entre o cálculo original e o retificado, e cópias dos balancete
e SPED PIS/COFINS (fls. 120 a 138).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Quando se trata de direito creditório, ultrapasso qualquer questão formal
relacionada a erros no preenchimento de obrigações acessórias, desde que as provas da
legitimidade do direito que o contribuinte alega deter sejam carreadas aos autos.
Privilegio o Princípio da Verdade Material, derivado do Princípio Constitucional
da Legalidade.
Ademais, é cediço que o Despacho Decisório Eletrônico traz sucinta descrição dos
fatos que levaram à não homologação da compensação, o que muitas vezes dificulta a preparação
da defesa em primeira instância de forma completa.
Nestes casos, usualmente, admito a juntada de documentos nesta fase recursal,
não aplicando a preclusão processual prevista no art. 17 do Decreto no 70.235/72, em obediência
aos princípios que norteiam a Administração Pública, previstos no caput do art. 2o da Lei n
9.784/99, notadamente da legalidade, finalidade, razoabilidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Em primeira instância, o direito foi negado, por falta de comprovação. E, por este
motivo, combinado com as razões acima expostas, tomei conhecimento dos documentos juntados
neste momento processual, quais sejam (fls. 120 a 138): demonstrativo de cálculo da COFINS de
janeiro de 2012 (mês em que teria apurado o crédito), apontando as diferenças entre o cálculo
original e o retificado, e cópias dos balancete e SPED PIS/COFINS.
De fato, tal qual o dito na defesa, as receitas de venda conferem com o balancete e
os valores das compras de bens com os razões contábeis.
Contudo, tais elementos não são suficientes para a comprovação do direito
creditório. Com efeito, sequer para confirmarmos que a recorrente, de fato, estava sujeita ao
regime não cumulativo, com direito ao desconto de créditos de que dispõe o art. 3o da Lei no
10.833/03).
Por exemplo, as bases de cálculo original e retificada não foram integralmente
conciliadas com o balancete e/ou razão contábil.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.723 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.906532/2012-70

E não foi apresentada descrição da atividade da empresa, acompanhada de ao
menos uma amostra das notas fiscais de compra de bens e serviços, locação de bens e
arrendamento mercantil, para que pudéssemos ratificar a tomada de créditos, à luz dos incisos II
e III do art. 3o da Lei n° 10.833/03.
Diante disto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital